Tribunal: TCU
Processo: 023.069/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas do Convênio 239/2009 (Siafi 703.390), cujo objeto era dar apoio à realização da Tradicional Festa de São João de Catuti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Helio Pinheiro da Cruz Junior, ex-prefeito do Município de Catuti/MG, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 239/2009 (Siafi 703.390), cujo objeto era dar apoio à realização da Tradicional Festa de São João de Catuti; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Helio Pinheiro da Cruz Junior; 9.2. julgar irregulares as contas de Helio Pinheiro da Cruz Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento de R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 25/6/2009 até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar a multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Helio Pinheiro da Cruz Junior, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.